Tribunal: TJMT
Processo: 1017590-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017590-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), JEFFERSON WUTZKE - CPF: 041.636.049-10 (AGRAVANTE), INARA HEIN - CPF: 045.998.499-36 (AGRAVANTE), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), MARLI NEUMANN - CPF: 865.746.639-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN WUTZKE - CPF: 051.044.649-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017590-53.2024.8.11.0000 – Vera

Agravantes:
Jefferson Wutzke e outros

Agravado:
Banco de Lage Landen Brasil S.A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEIS PENHORADOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BEM DE FAMÍLIA OFERTADO COMO GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE DE PENHORA – ART. 3o, INC. V, LEI N. 8.009/90 – OBJEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Inteligência do art. 3o, inc. V, da lei n. 8.009/90.

No caso, não há que se falar em impenhorabilidade dos imóveis, por ser bem de família, tendo em vista que foi dado voluntariamente em garantia hipotecária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017590-53.2024.8.11.0000 – Vera

Agravantes:
Jefferson Wutzke e outros

Agravado:
Banco de Lage Landen Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jefferson Wutzke e outros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comar
ca
de Vera, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move Banco de Lage Landen Brasil S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformados, os agravantes sustentam que os imóveis objetos de constrição são impenhoráveis, por se tratarem de bem de família. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 224951685).

As informações foram prestadas (id. 225819243), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 228673152), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017590-53.2024.8.11.0000 – Vera

Agravantes:
Jefferson Wutzke e outros

Agravado:
Banco de Lage Landen Brasil S.A

V OT O

Cinge-se dos autos que o Banco de Lage Landen Brasil S.A ajuizou ação de execução com garantia hipotecária em desfavor de Jefferson Wutzke e outros, tendo o MM. Juiz, durante a marcha processual, deferido a penhora de imóveis de sua propriedade, matriculados sob ns. 21. 661 e 662, do CRI de Vera/MT.

Diante disso, os executados opuseram
exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a impenhorabilidade dos imóveis, por se tratarem de bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei n. 8.009/90 (id. 141182110 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o art. 3o, inc. V, da Lei n. 8.009/90, permite a penhora de bem de família ofertado em garantia hipotecária, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
(id.

154563357 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando que os imóveis objetos de constrição são impenhoráveis, por se tratarem de bem de família. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que o art. 3o, inc. V, da Lei n. 8.009/90, é suficiente claro ao dispor que
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”
.

À vista disso, cai por terra a pretensão dos executados, ora recorrentes, de impenhorabilidade dos imóveis em questão, tendo em vista que os mesmos foram ofertados em garantia real aos exequentes, ora recorridos, conforme se observa dos documentos de id. 92971789 e id. 92971790 – autos de origem.

Assim, resta evidente que o livre oferecimento dos imóveis afasta a blindagem de impenhorabilidade sobre o bem de família, prevalecendo à alienação anotada nas respectivas matrículas, nos termos da aludida norma legal.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – ANULAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ATO EXPROPRIATÓRIO – BEM DE FAMÍLIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, quando dado voluntariamente em garantia hipotecaria.
[...]
”
(TJMT, RAI n. 1026369-31.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.05.2024 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL DE DÍVIDA DE EMPRESA DA QUAL A PROPRIETÁRIA É SÓCIA. BENEFÍCIO REVERTIDO À ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte: “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (EAREsp n. 848.498/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

3. No caso, a Corte de origem consignou expressamente que, além de ter havido o oferecimento voluntário da garantia hipotecária pela proprietária do imóvel, a dívida contraída pela sociedade empresária foi revertida em benefício direto à recorrente, concluindo pelo afastamento da proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Dessa forma, a alteração das conclusões obtidas pelo Tribunal estadual, a fim de aferir se o mútuo se reverteu ou não em proveito da entidade familiar, exigiria necessariamente novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que vedado, no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Além disso, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que “a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)” - (REsp n. 1.782.227/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).
[...]”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.04.2024 – negritei).

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“
os bens penhorados foram oferecidos em hipoteca ao exequente, conforme disposto nas matrículas (ID 92971789, ID 92971790 e ID 92974843). Desta forma os referidos bens podem ser penhorados, nos termos do art. 3°, inciso V, da Lei n° 8.009/1990
”
(id.

154563357 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024